Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701813-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS NARDELLI EMBARGADO: PHILIPPE HELOU RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= INTIME-SE a embargada para que, querendo, responda aos embargos de declaração interpostos por LUCAS NARDELLI (ID 71321485), no prazo legal de 5 dias. Brasília (DF), 6 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator